Tribunal: TJDFT
Processo: 0052081-20.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0052081-20.2001.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: ELIZABETE APARECIDA BONETTI, ELISABETE NICÁCIO SILVA, JOSÉ TIBIRIÇA MARTINS FERREIRA, LUCÉLIA APARECIDA DIAS LIMA, MARIA ELIZABETH QUINAN NUNES NEIVA, NELSON TOSHIRO SHIMABUKURO, NILZA FERREIRA DUTRA, ROSICLER PEREIRA, WANDERLEY MALHEIROS, ZULEICA LOUBET DA ROSA DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de atuação fixado pelo legislador Constitucional. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 32799747, defiro o cadastramento do advogado TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 e determino que todas as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome deste, bem como do causídico JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018